Tribunal: TJSP
Processo: 2072109-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FATO NOVO RELEVANTE. ADMISSIBILIDADE.
1. Cuidamos de recurso de agravo de instrumento de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade sob o fundamento de se tratar de reiteração dos argumentos já refutados anteriormente.
2. No caos dos autos, há, de fato, fato novo alegado, inexistindo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. FATO NOVO RELEVANTE. ADMISSIBILIDADE.
1. Cuidamos de recurso de agravo de instrumento de decisão que rejeitou exceção de pré-executividade sob o fundamento de se tratar de reiteração dos argumentos já refutados anteriormente.
2. No caos dos autos, há, de fato, fato novo alegado, inexistindo sobreposição entre os fundamentos. Os argumentos, por sinal, têm relevância suficiente para serem analisados pelo juízo.
Decisão anulada, com determinação.